Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-46.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004809-46.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Assistência Social, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), H. L. R. B. C. - CPF: 115.689.711-41 (APELADO), JENYFFER LOPES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JENYFFER LOPES RODRIGUES - CPF: 038.822.111-99 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), JENYFFER LOPES RODRIGUES registrado(a) civilmente como JENYFFER LOPES RODRIGUES - CPF: 038.822.111-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. FÓRMULA LÁCTEA SEM LACTOSE. DESVINCULAÇÃO DE MARCA COMERCIAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO (TEMA 793/STF; LEI ESTADUAL 10.928/2019). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ) E RATEIO ENTRE OS ENTES. APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RECEITUÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e reexame necessário em Ação de Obrigação de Fazer proposta por lactente (representado por sua genitora) contra o Município de Alta Floresta/MT e o Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento contínuo de fórmula nutricional infantil sem lactose (inicialmente indicada pela marca “
Aptamil
SL”), em razão de diagnóstico de intolerância à lactose e hipossuficiência familiar. Sentença de procedência, com confirmação da liminar, fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa (rateio de 5% por ente) e remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se o feito deve permanecer suspenso à espera do Tema 1255/STF e do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT);
(
ii
)
estabelecer se houve perda superveniente do objeto pela troca da marca da fórmula;
(
iii
)
determinar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, à luz do Tema 793/STF e da Lei Estadual n.o 10.928/2019; e
(
iv
)
fixar o critério e a repartição dos honorários sucumbenciais, considerada a orientação do Tema 1.313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do feito é afastada, pois o STJ, no Tema 1.313 (recursos repetitivos), firmou tese vinculante sobre honorários em demandas de saúde, viabilizando o prosseguimento do julgamento sem aguardar o Tema 1255/STF e o IRDR local.

4. A alegada perda do objeto não se verifica: persiste a necessidade clínica de “fórmula infantil sem lactose”; a mudança de marca decorre de indisponibilidade comercial, não extinguindo o interesse processual.

5. O fornecimento do insumo alimentar deve observar a composição nutricional indispensável (princípio ativo), sem vinculação a marca específica, salvo justificativa excepcional robusta; admite-se o uso de produto equivalente disponibilizado pelo SUS, com apresentação
tri
mestral de receituário médico atualizado. Precedentes.

6. O cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em consonância com a repartição interna do SUS e a Lei Estadual n.o 10.928/2019, mantendo-se a responsabilidade solidária do Município em caráter supletivo. Precedentes.

7. Estão comprovadas a necessidade do tratamento e a hipossuficiência, sendo irrelevante a não padronização da fórmula no SUS para afastar o dever estatal; os parâmetros jurisprudenciais do Tema 106/STJ são observados no que couber, sem descaracterizar a natureza de insumo alimentar.

8.
À luz dos
arts
. 23, II, 196 e 198 da CF e da tese firmada no Tema 793/STF, a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde acarreta a sucumbência objetiva de todos os coobrigados que integraram o polo passivo e foram vencidos, de modo que, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS, do redirecionamento do cumprimento da obrigação (Enunciados 8 e 60/CNJ) ou da alegação de ausência de resistência, os honorários advocatícios — fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ e do art. 85, § 2o, do CPC, com inaplicabilidade do § 8o-A — devem ser suportados, como regra, em partes iguais por Estado e Município, ressalvado o eventual acerto regressivo entre os entes, se for o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em demandas de saúde, os honorários sucumbenciais são fixados por equidade, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC (Tema 1.313/STJ).

2. O fornecimento de fórmula láctea especial deve observar a composição nutricional necessária, sem vinculação a marca comercial, salvo prova excepcional de imprescindibilidade, com exigência de receituário médico
trimestral
.

3. O uso de marca diversa por indisponibilidade comercial não acarreta perda superveniente do objeto quando persiste a necessidade terapêutica.

4. O cumprimento da obrigação é direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade solidária do Município em caráter supletivo, nos termos do Tema 793/STF e da Lei Estadual n.o 10.928/2019.

5. Os honorários devidos em favor da Defensoria Pública são fixados por equidade e suportados, em partes iguais, por Estado e Município, com destinação ao aparelhamento institucional (Tema 1.002/STF).

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC, art. 496, I; CPC, art. 85, § 2o e § 8o (inaplicável o § 8o-A nas ações de saúde, Tema 1.313/STJ); Lei n.o 8.080/1990; Decreto n.o 7.508/2011; Lei Estadual/MT n.o 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793, repercussão geral); STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STJ, Tema 1.313 (recursos repetitivos); TJMT, N.U 1010062-02.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2024; TJMT, N.U 1003428-63.2018.8.11.0000, Primeira Câmara, j. 23/07/2022; TJMT, N.U 1009294-52.2018.8.11.0000, Primeira Câmara, j. 31/08/2020; TJMT, N.U 0003334-24.2017.8.11.0015, Primeira Câmara, j. 17/12/2019; TJMT, N.U 1036068-54.2022.8.11.0041, Primeira Câmara, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por HENRY LOPES RODRIGUES BUENO CORREIA, representado por sua
genitora,
em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na petição inicial, a parte autora alegou que o infante, à época com 03 (três) meses, possui diagnóstico de intolerância à lactose, sendo-lhe prescrito o suplemento nutricional LEITE APTAMIL SL (sem lactose
),
o qual não é fornecido pelo SUS. Afirmou a hipossuficiência da família para arcar com os custos, requerendo o fornecimento contínuo de 07 (sete) latas mensais da fórmula, por tempo indeterminado.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, ao fundamento de que o direito à saúde é uma garantia constitucional (Art. 196, CF) e um dever do Estado, cuja responsabilidade é solidária entre os entes. O magistrado confirmou a liminar (anteriormente deferida em Agravo de Instrumento). Condenou, ainda, os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da
causa,
na proporção de 5% para cada ente. Por fim, determinou a remessa dos autos para Reexame Necessário.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, ausência de comprovação da imprescindibilidade do produto e da ineficácia de alternativas fornecidas pelo SUS (com nota técnica do NAT contrária à urgência), a necessidade de limitação temporal e de reavaliações periódicas por laudo médico, bem como pugna pelo direcionamento da condenação e dos honorários exclusivamente ao Estado de Mato Grosso e pela fixação equitativa da verba honorária (
Id. 243260875
).

A parte autora (representada pela Defensoria Pública) apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Defendeu que a necessidade do suplemento foi devidamente atestada pelo médico que acompanha o paciente e que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, tanto pela obrigação de fazer quanto pelo pagamento dos honorários (
Id. 243260879
). O Estado de Mato Grosso, também apelado, apresentou contrarrazões concordando parcialmente com o
Município,
requerendo o reconhecimento da perda de objeto, pois o infante passou a utilizar outra fórmula. Subsidiariamente, pediu a suspensão do feito (Tema 1255 STF e IRDR 1023732-44.2022.8.11.0007 TJMT) e defendeu que a responsabilidade pelos honorários deve ser solidária, e não exclusiva do Estado (
Id. 251559680
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento, e para determinar a renovação periódica da prescrição médica, mantendo-se, no mais, a sentença quanto ao fornecimento do insumo (
Id. 248206684
).

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.o 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se, conforme relatado, de Apelação Cível interposta pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer,
julgou procedente o pedido para determinar
os
entes públicos (Município e Estado) o fornecimento do suplemento nutricional infantil
LEITE APTAMIL SL - SEM
LACTOSE,
condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados em 5% para cada réu.

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se, em essência, a quatro pontos: (i) a análise preliminar sobre a suspensão do processo, aguardando o julgamento do Tema 1255/STF e do IRDR n° 1023732-44.2022.8.11.0007; (
ii
) a suposta perda superveniente do objeto, tendo em vista a informação de que a genitora do infante passou a utilizar outra fórmula láctea sem lactose por não conseguir mais encontrar a marca específica "
Aptamil
SL
"; (
iii
) a responsabilidade pelo custeio do suplemento, discutindo-se o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793/STF ; e (
iv
) o critério de fixação dos honorários advocatícios, debatendo-se a possibilidade de fixação por equidade e a divisão da responsabilidade pelo pagamento entre os entes coobrigados.

Após minuciosa análise dos autos, concluo que o recurso interposto pelo Município de Alta Floresta merece
parcial provimento
, devendo a sentença ser retificada, em parte, também em sede de Reexame Necessário.

Pois bem.

Das preliminares.

1.1. Da suspensão do feito em razão do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT) ou Tema 1255/STF.

No que tange à preliminar de suspensão do feito não há como acolhê-la. Com efeito, embora tenha havido determinação de sobrestamento, sobreveio o julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se a tese de que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”. Tratando-se de precedente específico
e qualificado
, de observância obrigatória e aplicação imediata, encontra-se superada a necessidade de manutenção da suspensão processual, impondo-se o regular prosseguimento do julgamento da presente apelação.

1.2. Da Suposta Perda do Objeto em Razão da Alteração da Marca da Fórmula.

A preliminar de perda do objeto não prospera. Isso porque a necessidade do infante, diagnosticado com intolerância à lactose, pelo suplemento nutricional adequado persiste. A informação de que a família passou a adquirir outra fórmula decorreu, na verdade, da dificuldade em encontrar a marca específica pleiteada (
Aptamil
SL), e não do desaparecimento da necessidade clínica. Como será
melhor
abordado na análise de mérito, a obrigação do Poder Público não deve se vincular a uma marca específica, salvo comprovação de imprescindibilidade, mas sim ao princípio ativo ou à composição nutricional necessária ao paciente. Destarte, permanecendo a necessidade do tratamento (fórmula sem lactose), ainda que por marca diversa daquela que constou na inicial, não há que se falar em perda superveniente do objeto.

Do mérito

Do Reexame Necessário da Sentença.

A sentença, por ser ilíquida e proferida contra o Município e o Estado, está sujeita ao Reexame Necessário, conforme determinação do Juízo de origem e nos termos do art. 496, I, do CPC.

Em sede de remessa oficial, verifico que a sentença merece um pequeno reparo.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem o suplemento nutricional
"leite APTAMIL SL - SEM LACTOSE"
, vinculando a obrigação a uma marca comercial específica.

Contudo, a orientação consolidada desta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
é no sentido de que, ressalvadas situações excepcionais e devidamente justificadas, o Poder Público não se vincula à marca comercial, devendo o fornecimento ater-se à composição nutricional indispensável ao paciente (princípio ativo). Em outras palavras: a tutela do direito à saúde é assegurada, mas a Administração pode cumprir a ordem com a fórmula equivalente disponibilizada no SUS, sem amarração a rótulo específico. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA CRIANÇAS COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA - DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MARCA – DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos, insumos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente competente, para prestá-lo, observando-se as normas de descentralização do SUS, nos termos do precedente do STF, Tema 798.
O fornecimento do insumo alimentar deve-se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca específica, ou seja, a marca que o SUS disponibilizar.
(N.U 1010062-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – INSUMO ALIMENTAR – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE – O TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ SE APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVE O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR SER DETERMINADO CONFORME O PRINCÍPIO ATIVO/COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E NÃO À MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. Está, portanto, fora do âmbito de aplicabilidade do entendimento vinculante as causas que envolvam insumo/complemento alimentar, como no caso. 2. O insumo ou complemento alimentar, apesar de não se enquadrar como medicamento, é inegavelmente componente básico da Assistência Farmacêutica, conforme ressaltado na RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2020, elaborada pelo Ministério da Saúde, sendo, pois, abarcado pelas políticas em matéria de saúde pública. 3.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica. 4. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade
do mesmo
.
(N.U 1003428-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2022,
Publicado
no DJE 23/07/2022)

De igual modo, a Câmara reconhece que a determinação de marca pode ser admitida apenas em hipóteses excepcionais — quando demonstradas, de forma robusta, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis com igual composição, ou a comprovada não adaptação do paciente. Nesses casos
específicos
, a vinculação à marca serve à efetividade do tratamento. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE – CRIANÇA ALÉRGICA A PROTEÍNA DO LEITE - DIREITO À SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE/URGÊNCIA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR DEVE SE DAR PELO PRINCÍPIO ATIVO – DE FORMA EXCEPCIONAL É PERMITIDO DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR POR MARCA ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o). Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a decisão decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado de resguardá-la diante de eventualidades que possa advir do tratamento inicialmente especificado. No caso em questão, os documentos médicos colacionados aos autos comprovam que o Agravante é portador intolerância a lactose e alergia alimentar grave e múltipla a proteínas do leite de vaca, soja e todos seus derivados, apresentando manifestações intensas, gastrointestinais e respiratórias com CID T78.4, necessitando da utilização de fórmula láctea de aminoácidos (
Neocate
), com estimativa de consumo mensal de 16 (dezesseis) latas, com urgência. Em regra, a disponibilidade do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, mas, observo que no caso dos autos, foi relatado expressamente na inicial que o menor já utilizou diversos tipos de leite na tentativa de melhora, porém, apenas a fórmula de leite com aminoácidos livres (NEOCATE) se mostrou eficaz de modo a estabilizar e proporcionar alimentação adequada, logo, medida acertada é determinar a disponibilização do leite NEOCATE ao Requerente. Inaplicáveis os princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais. (N.U 1009294-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –– PRINCÍPIO DA INSONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – NÃO APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – NÃO APLICAÇÃO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITE NEOCATE – O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR DEVE SE DAR PELO PRINCÍPIO ATIVO – DE FORMA EXCEPCIONAL É PERMITIDO DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR POR MARCA ESPECÍFICA - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público. 2. Compete ao poder público garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. Embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 4. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. 5. O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. 6. Em regra, a disponibilidade do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, mas, observo que no caso dos autos, foi relatado expressamente na inicial que o menor já utilizou diversos tipos de leite na tentativa de melhora, porém, apenas a fórmula de leite com aminoácidos livres (NEOCATE) se mostrou eficaz de modo a estabilizar e proporcionar alimentação adequada, logo, medida acertada é determinar a disponibilização do leite NEOCATE ao Requerente. (N.U 0003334-24.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 17/12/2019)

No caso concreto, a prova dos autos revela que a necessidade clínica da criança é de “fórmula infantil sem lactose”, e a própria genitora informou ter recorrido a outra marca por indisponibilidade do “
Aptamil
SL”, sem notícia de ineficácia ou de não adaptação às alternativas. Ausente, pois, justificativa plausível para a excepcional vinculação à marca, impõe-se retificar a sentença para afastar essa amarração, preservando-se o dever de fornecimento da fórmula
sem lactose
com
composição nutricional equivalente
, preferencialmente a que o SUS disponibilizar.

Além disso, de acordo com a jurisprudência desta Câmara, a continuidade do fornecimento deve ficar condicionada à apresentação
tri
mestral

de receituário médico atualizado que ateste a persistência da necessidade e a quantidade mensal, tal como reiteradamente fixado.
Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o fornecimento de alimento especial
Neocate
para crianças gêmeas diagnosticadas com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e gastroenterite. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a admissibilidade recursal; (
ii
) a legalidade da decisão que obriga o ente público a fornecer alimento especial não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, foram rejeitadas as arguições de ausência de interesse processual e inépcia da inicial, porquanto: i. Configurou-se o interesse processual pela necessidade de intervenção jurisdicional após inexitosa tentativa administrativa;
ii
. A petição inicial apresentou pedido determinado, com exposição lógica dos fatos e fundamentos jurídicos. 4. No mérito, o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura dever estatal fundamental, fundamentado no princípio da dignidade humana. A tutela jurisdicional evidenciou: i. Comprovação técnica da necessidade do alimento especial mediante laudo médico;
ii
. Urgência do tratamento para crianças com condição clínica específica;
iii
. Inexistência de protocolo específico do Ministério da Saúde para distribuição do insumo;
iv
. Registro do medicamento na ANVISA e avaliação favorável pela CONITEC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para: i. Delimitar os bloqueios judiciais ao menor orçamento entre três distintos;
ii
. Condicionar o custeio à comprovação trimestral de prescrição médica atualizada. Tese de julgamento: "1. O direito à saúde, enquanto garantia constitucional, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos essenciais, mesmo que não padronizados pelo SUS, quando comprovada necessidade mediante laudo médico; 2. A solidariedade entre entes federativos permite que qualquer um deles seja acionado para garantir o direito à saúde; 3. O fornecimento de tratamento deve ser periodicamente reavaliado, com renovação de prescrição médica; 4. É possível a imposição de condicionantes ao fornecimento de tratamento médico para otimizar o uso de recursos públicos." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300; art. 330, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793); TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.11.2018.(
N.U
1023445-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Assim,
em reexame necessário
, retifico a sentença apenas para determinar que o cumprimento da obrigação se dê
pela composição nutricional (fórmula infantil sem lactose)
,
sem vinculação a marca específica
, admitida a substituição por produto equivalente disponibilizado pelo SUS, com apresentação
tri
mestral de prescrição médica atualizada; mantidos, no mais, os demais termos da condenação.

Superada essa análise, passa-se ao exame da apelação interposta.

Do recurso de Apelação do Município de Alta Floresta

1. Da Aplicação do Tema 106/STJ e da Comprovação dos Requisitos

O apelante sustenta a improcedência da ação, argumentando que a parte autora não cumpriu os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106, especificamente a comprovação da imprescindibilidade do insumo e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo
SUS.

Ainda que o objeto seja um suplemento nutricional, e não um medicamento em sentido estrito, esta Corte tem aplicado os parâmetros do Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ) para a concessão de insumos alimentares não padronizados, conforme precedentes. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.
CRIANÇA COM GRAVES DIAGNÓSTICOS CONGÊNITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação civil pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de criança de 1 ano com graves diagnósticos congênitos, incluindo Tetralogia de
Fallot
, Distúrbio Metabólico com Hipotireoidismo Manifesto, Paralisia de Corda Vocal Esquerda e Atraso no Desenvolvimento Global
Neuromotor
. O Juízo de origem deferiu tutela de urgência para que os entes públicos forneçam suplemento alimentar "
Infatrini
400g", 5 latas mensais, conforme prescrição médica. O Estado interpôs agravo de instrumento contra a decisão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por conter pedido genérico; (
ii
) saber se o Estado tem obrigação de fornecer suplemento alimentar não padronizado pelo SUS para criança com graves diagnósticos congênitos; e (
iii
) saber se devem ser estabelecidas condições para o fornecimento do insumo. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia da petição inicial foi rejeitada, pois não se verificou pedido genérico nem incidência das hipóteses do art. 330, §1o, do CPC, sendo que da exposição dos fatos decorre logicamente a conclusão do pedido. 4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelo art. 196 da CF, constituindo dever do Estado proporcionar o necessário ao bem-estar da população, especialmente em casos de crianças com graves diagnósticos congênitos que demandam tratamento especializado.
5. O fato de o insumo não ser padronizado pelo SUS não afasta a obrigação estatal de fornecê-lo, tratando-se de situação excepcional comprovada por laudo médico que demonstra a imprescindibilidade do suplemento para o caso específico.
6.
A jurisprudência do STJ, por meio do Tema 106, exige comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados e da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, requisitos atendidos no presente caso.
7. Todos os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela saúde pública, conforme Tema 793 do STF, podendo qualquer um deles ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "
O fornecimento de suplemento alimentar não padronizado pelo SUS é obrigatório quando comprovada a imprescindibilidade por laudo médico em caso de criança com graves diagnósticos congênitos, devendo ser condicionado à renovação trimestral da prescrição médica e observância do princípio ativo da fórmula, com bloqueios limitados ao menor orçamento para custeio de até 3 meses de tratamento
." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196, 23, I; CPC,
arts
. 300, 330, §1o, I; Lei n. 8.080/1990; Decreto n. 7.508/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, N.U 1003824-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 11.07.2025. (N.U 1013518-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2025,
Publicado
no DJE 11/08/2025)

Contudo, ao contrário do que alega o apelante, os requisitos cumulativos foram devidamente preenchidos nos autos de origem.

A imprescindibilidade do insumo
, a quantidade
e a ineficácia das alternativas do SUS (requisito 'i') estão robustamente comprovadas. A petição inicial foi instruída com laudo médico e exame laboratorial que atestam o diagnóstico de "Intolerância à Lactose
".
Além disso, o formulário médico preenchido pela Pediatra Dra. Luciana Romulo Leal é categórico ao assinalar a "Ausência de medicamento para o quadro
clínico
em questão nas relações de medicamentos do SUS" e que o insumo pleiteado "Não" pode ser substituído por outro disponível no sistema. A própria Secretaria Municipal de Saúde atestou que a fórmula "NÃO É COMTEMPLADA" e "não constando na Relação Municipal de Medicamentos - REMUME e Relação Nacional de Medicamentos - RENAME".

A incapacidade financeira (requisito '
ii
') foi demonstrada pela declaração de
hipossuficiência,
que informa que a genitora do infante estava
desempregada,
sendo assistida pela Defensoria Pública.

A existência de registro na ANVISA (requisito '
iii
') também foi confirmada no formulário médico que instruiu a inicial.

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos jurisprudenciais e comprovada a necessidade do tratamento para a garantia da saúde do infante (Art. 196, CF), rejeito este ponto do recurso.

Do direcionamento do cumprimento da obrigação nas demandas de saúde pública, à luz da responsabilidade solidária e da repartição de competências (Tema 793/STF).

O caso versa sobre o fornecimento de fórmula infantil especial para lactentes com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), situação em que as diretrizes constitucionais (CF,
arts
. 6o e 196) e a repartição interna de competências do SUS autorizam o
direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
, mantendo-se a solidariedade com o Município apenas em caráter supletivo.

A jurisprudência desta Câmara consolidou entendimento de que, embora os entes federativos respondam solidariamente pelo direito à saúde, o magistrado
pode e deve direcionar
o cumprimento ao ente
primariamente competente
segundo a organização do SUS (média/alta complexidade a cargo do Estado), preservando a atuação municipal de forma subsidiária.

Em demandas de
leite/fórmula para APLV
, esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
tem reiterado o
direcionamento prioritário ao Estado
, por se tratar de insumo enquadrado nas atribuições estaduais quando ausente padronização municipal suficiente ou quando a terapia demanda logística e financiamento típicos da média/alta complexidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE LEITE ALPV – MENOR – LEI ESTADUAL N° 10.928 – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2.
À luz da lei estadual n° 10.928/2019, é obrigatória a distribuição de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pelo Estado de Mato Grosso
. 3. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade,
é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo
. 4. Recurso de Apelação provido em parte. (N.U 1036068-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024)

Soma-se a isso a
Lei 10.928/2019
, que
impõe ao Estado de Mato Grosso
a distribuição de
leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes
, reforçando, para o caso concreto (APLV), a centralidade estadual no fornecimento. Essa diretriz foi aplicada em reiterados julgados que, diante de prescrição idônea e comprovação da necessidade,
direcionaram a obrigação ao Estado
com manutenção da solidariedade
.

À luz dos precedentes desta Corte, da
Lei Estadual 10.928/2019
e do
Tema 793/STF
,
o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso
, com manutenção da solidariedade e
atuação supletiva
do Município para garantir a continuidade do tratamento da criança, notadamente quando se trata de
fórmula extensamente hidrolisada
ou
à base de aminoácidos
, comprovadas a
necessidade médica
e a
hipossuficiência
, nos termos do
Tema 106/STJ
.

Do arbitramento dos honorários sucumbenciais (Tema 1.313/STJ)

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, a adoção da apreciação equitativa nas demandas que envolvem o direito à saúde é medida que se impõe, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado Tema 1.313,
in
verbis
:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

A fundamentação que sustenta o precedente vinculante assenta-se na natureza do bem jurídico tutelado. O direito à saúde, de valor inestimável e caráter personalíssimo, não gera proveito econômico mensurável que se incorpore ao patrimônio do demandante. A ordem judicial, em verdade, concretiza um dever fundamental do Estado, não se confundindo com uma condenação de natureza patrimonial. Desse modo, a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou da obrigação de fazer se mostra inadequada e contrária à lógica do sistema.

Portanto, conforme o precedente de observância obrigatória, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

É imperioso ressaltar, contudo, que essa apreciação não constitui um ato discricionário ilimitado. Ao contrário, o julgador deve pautar-se, de forma fundamentada, pelos critérios qualitativos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Seguindo a orientação vinculante da colenda Corte Superior definida no Tema 1.313 e observando os critérios qualitativos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, o egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de forma convergente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em exame 1. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em demanda de saúde pública, por equidade, a favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
. 5.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado
. IV. Dispositivo e tese 6. Juízo de retratação positivo para desprover o apelo e ratificar a sentença no ponto que condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313. (N.U 0005034-64.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

Portanto, conforme o precedente de observância obrigatória julgado sob a sistemática de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese do Tema 1.313, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. Contudo, essa apreciação não é um ato discricionário ilimitado, devendo o magistrado pautar-se pelos critérios qualitativos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalta-se que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou readequação pode ser realizada de ofício pelo julgador, inclusive em sede recursal, sempre que necessário para adequá-los à complexidade da causa, ao valor econômico envolvido e à extensão do trabalho desenvolvido, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.758.650/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ARTS. 54 E 55 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 284 do STF.

4. "
Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, independe de pedido da parte, não configurando reformatio in pejus ou julgamento extra petita
" (
AgInt
no REsp 1.922.403/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023).

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.806.722/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)

Nessa mesma linha de raciocínio, cito a jurisprudência externada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Primeira Seção
(
AgInt
nos Sares n. 2362445/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/3/2025,
DJe
26/3/2025) e da
Corte Especial

(
AgInt
nos
EAREsp
n. 2013670/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/9/2023,
DJe
2/10/2023).

Esta é a Jurisprudência desta egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve a decisão que fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a apenas para determinar que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, com observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3o e 5o do CPC e redução pela metade, conforme o § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reformar de ofício
a
base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, ainda que tenha negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. 4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a alteração da base de cálculo dos honorários decorreu do reconhecimento de
error
in
judicando
, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reexame de ofício. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem configuração de reformatio in pejus
.
6. A alegação de que o proveito econômico seria superior à mera redução do valor da execução demandaria reexame do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração. 7. O inconformismo da parte embargante com a redução do valor dos honorários não caracteriza contradição, mas mera discordância com o julgamento proferido, para a qual não se prestam os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A revisão de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fundada em matéria de ordem pública, não configura contradição no acórdão e não pode ser reavaliada em sede de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 4o e 5o; 90, § 4o; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022. (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OPERAÇÃO POLYGONUM. DIVIRGÊNCIA NA TIPOLOGIA VEGETAL. CERRADO. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, determinando a reativação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) das Fazendas Santa Inês e Formosa I, sobrestados em decorrência da Operação
Polygonum
, sob alegação de possíveis fraudes na tipologia vegetal das áreas rurais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da suspensão dos
CARs
e a consequente necessidade de reativação, com base nos critérios da razoável duração do processo e da ampla defesa; (
ii
) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados em sentença; III. Razões de decidir 3. As provas produzidas em Juízo demonstram que o órgão ambiental estadual manteve, de forma sumária e ilegal, as suspensões dos Cadastros Ambientais Rurais em comento, desprezando os diversos documentos técnicos que apontam que as áreas compreendidas pelos imóveis rurais apresentam tipologia vegetal de Cerrado. 4. O Estado de Mato Grosso não impugnou as provas apresentadas pelos apelados, limitando-se a alegar a necessidade de cautela administrativa, sem demonstrar de forma concreta a irregularidade dos cadastros. 5. A suspensão cautelar dos
CARs
, prevista para 180 dias, já perdura por mais de cinco anos, violando o princípio da razoável duração do processo e inviabilizando a exploração econômica dos imóveis rurais pelos administrados. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios retificados de ofício, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos quando houver ilegalidade ou abuso de poder, especialmente em casos em que a Administração Pública comprometa direitos fundamentais de seus tutelados. 4.
Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, pelo que o Tribunal está autorizado a retificá-lo sem que isso configure reformatio in pejus, vide entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.
” Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 12.651/2012, art. 29; Lei Complementar Estadual n. 592/2017,
arts
. 5o e 9o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
19.10.2023; N.U 10000170647291002, Rel. Maurício Soares,
DJe
03/06/2019; N.U 1039644-21.2023.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
17/12/2024; Tema Repetitivo no 1076, STJ. (N.U 1038393-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Zanoni contra acórdão que acolheu recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC/2015. O embargante alega que a discussão sobre os honorários já havia sido objeto de decisão anterior, de modo que estaria preclusa a revisão
dos mesmos
. II. Questão em discussão: 2. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à preclusão da matéria referente à redução dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir: 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 4. A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública,
revisável
de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão. 5.
Precedentes jurisprudenciais do STJ confirmam que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo, inclusive de ofício, a não se aplicar a preclusão." (N.U 1004931-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/10/2024, publicado no DJE 12/10/2024)

Assim, considerando que a controvérsia sobre a fixação da verba honorária em demandas de saúde pública foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, impõe-se adotar a apreciação equitativa como critério obrigatório. No caso concreto, avaliados os vetores do art. 85, §2o, do CPC — zelo profissional, natureza e relevância da causa, tempo despendido e trabalho realizado —, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela compatível com a natureza personalíssima da prestação e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Da Repartição dos Honorários Advocatícios entre os Entes Federativos à Luz da Solidariedade Constitucional (Tema 793/STF)

A solidariedade constitucional reconhecida no Tema 793/STF — que vincula União, Estados e Municípios ao dever comum de assegurar o direito à saúde — projeta-se também sobre os consectários processuais: todo ente que integrou o polo passivo e restou vencido responde pelos honorários sucumbenciais. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente administrativamente mais apto (atenção básica x média/alta complexidade) é providência executiva que não desnatura a solidariedade jurídica nem autoriza deslocar, isoladamente, o ônus
da
sucumbência para apenas um dos coobrigados. Essa orientação vem sendo expressamente afirmada em acórdãos desta Corte, ao assentar que o redirecionamento não afasta a solidariedade e que todos os entes, conjuntamente, respondem pelos honorários quando vencidos.

Por consequência, a divisão da verba deve recair sobre os entes demandados que compuseram a relação processual e sucumbiram, adotando-se, como regra, o rateio igualitário (meação), ressalvada fundamentação específica em sentido diverso. Precedentes recentes fixam, de forma clara, que a sucumbência “deve ser suportada em partes iguais” entre Estado e Município, bem como que “ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários”, com dispositivo que determina a partilha meio a meio entre os coobrigados vencidos.

O princípio da causalidade, por sua vez, não é apto, por si só, a excluir a condenação de ente que participou da lide e resistiu à pretensão. A jurisprudência deste egrégio Tribunal o interpreta em harmonia com a solidariedade constitucional: a presença do ente no polo passivo, somada à procedência do pedido, caracteriza a sucumbência objetiva e atrai a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS. Eventuais ajustes financeiros entre os próprios entes (ressarcimento/regresso) pertencem à esfera intergovernamental e não repercutem no dever, perante o jurisdicionado, de repartir os honorários entre os vencidos.

Esse critério é simétrico e vale para todas as hipóteses que costumeiramente chegam a julgamento. Se o Estado sustenta que o caso é de baixa complexidade (atenção básica) e o cumprimento é direcionado ao Município, ainda assim subsiste a divisão dos honorários entre ambos; se o Município afirma tratar-se de média ou alta complexidade (competência estadual) e o cumprimento é dirigido ao Estado, igualmente permanece o rateio. Em qualquer desses cenários, por terem integrado a relação processual e sido vencidos, os coobrigados respondem, como regra, em iguais proporções.

Em síntese: (i) a solidariedade material atrai a solidariedade quanto à sucumbência; (
ii
) o direcionamento do cumprimento não altera a repartição dos honorários; (
iii
) a causalidade não afasta a condenação de quem litigou e perdeu; e (
iv
) ausente motivo específico para solução diversa, a divisão deve ser feita, como regra, em partes iguais entre Estado e Município que figuraram no polo passivo e foram vencidos.

Em reiterados precedentes, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exaustivamente decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA N. 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA n. 793/STF). RECURSO DO ENT PÚBLICO ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. I. Caso em exame 1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, com objetivo de obtenção de atendimento médico domiciliar (home
care
). Com o falecimento do autor no curso da ação, o feito foi extinto sem resolução de mérito, sendo os entes demandados condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação de honorários advocatícios com base percentual sobre o valor da causa em ações de fornecimento de tratamento médico; (
ii
) saber se o Município de Sinop pode ser exonerado da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, considerando a tese de que não deu causa à demanda, sob a alegação de ausência de competência sobre o serviço pleiteado. III. Razões de decidir 3. O STJ, ao julgar o Tema n. 1.313 dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante de que, nas demandas que envolvem prestação de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015. 4. Em atenção ao entendimento vinculante, os honorários foram fixados em R$ 2.000,00, considerando a complexidade moderada do feito, o tempo de tramitação, o zelo profissional e o valor social da demanda. 5.
A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema n. 793, não havendo espaço para afastamento do ônus
da
sucumbência com base na repartição administrativa de competências do SUS
. 6.
O princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com a solidariedade constitucional, não podendo afastar a condenação de ente público que integrou o polo passivo da demanda julgada procedente
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 2.000,00. Recurso de Apelação do Município de Sinop desprovido. Tese de julgamento: “1. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema n. 1.313/STJ. 2.
A solidariedade entre os entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde atrai a responsabilidade solidária pelo pagamento de honorários, independentemente da competência administrativa primária do serviço
prestacional
pleiteado
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC,
a
rts
.
85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855178/SE, Tema n. 793, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema n. 1.313, 1a Seção,
R
ela

Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025. (N.U 1019150-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2025,
P
ublicado

no DJE 25/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO BEVACIZUMABE. ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE COMPETENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Edimar Elias Paulino, advogado da parte autora, e pelo Município de Guiratinga contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Aparecida Alvares, determinando o fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
250 mg pelos entes públicos demandados, sem condenação em custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o advogado da parte vencedora faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais e a forma de arbitramento; (
ii
) analisar a legitimidade passiva do Município de Guiratinga à luz da competência federativa na prestação de serviços de saúde; (
iii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, ante a natureza do tratamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é dever solidário dos entes federados, conforme definido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, o que assegura a legitimidade do Município de Guiratinga para figurar no polo passivo da demanda. 4. A gratuidade da justiça não se estende automaticamente ao advogado que recorre em nome próprio; contudo, tendo sido comprovada a hipossuficiência por meio de declaração de imposto de renda, é cabível a concessão do benefício. 5. A ausência de fundamentação na sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios viola os
arts
. 82 e 85 do CPC, sendo cabível a reforma da decisão para adequar-se ao regime legal da sucumbência. 6. Conforme o Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico. 7. No caso em exame, à luz dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua condução —, e considerado, ademais, o valor atribuído à causa (R$ 129.090,00) e a natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se adequado o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes públicos demandados. 8. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento oncológico de alto custo BEVACIZUMABE) deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e o entendimento firmado no Tema 793/STF, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, inclusive em demandas de média e alta complexidade, podendo figurar isolada ou conjuntamente no polo passivo da ação. 2. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento de alto custo deve ser direcionado, prioritariamente, ao ente federativo responsável pela respectiva atribuição no SUS, conforme o Tema 793 do STF. 3. O advogado que recorre em nome próprio em matéria de honorários pode obter gratuidade da justiça, desde que comprove sua hipossuficiência. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC). 4. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a natureza personalíssima da prestação, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. 5.
O direcionamento do cumprimento da obrigação, em observância às regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF), não afasta a solidariedade entre os entes federativos quanto aos honorários sucumbenciais, que devem ser arbitrados por equidade, inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ, e repartidos em partes iguais entre os coobrigados que integram a relação processual
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 30, VII; 196 e 198. CPC,
arts
. 82; 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; 99, §§ 5o e 6o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, Tema 1.313, REsp 1.886.929/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.758.650/AM, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2025; e STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.806.722/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2023. (N.U 1000755-13.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que determinou fornecimento solidário de medicamento oncológico de alto custo (
Palbociclibe
125mg) e condenou ambos os entes federados ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o direcionamento inicial da obrigação de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo ao ente estadual, em observância às regras de competência do Sistema Único de Saúde; e (
ii
) saber se tal direcionamento implica necessariamente no afastamento da condenação em honorários advocatícios em relação ao ente municipal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos é solidária, nos termos dos artigos 196 e 23, inciso II, da Constituição Federal. O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, sem prejuízo da solidariedade, compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas. 4. Medicamentos oncológicos de alto custo, como o
Palbociclibe
125mg com valor entre R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00, caracterizam-se como de alta complexidade, competindo primariamente ao Estado seu fornecimento, segundo a organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde. 5.
O direcionamento inicial da obrigação material não afasta a responsabilidade processual solidária. A sucumbência decorre do insucesso da tese defensiva apresentada por todos os entes que integraram a relação processual, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "
O direcionamento inicial do fornecimento de medicamentos de alto custo ao ente federado competente, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de organização do Sistema Único de Saúde, não afasta a responsabilidade solidária nem exime os demais entes da condenação em honorários advocatícios.
". Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1000608-67.2024.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024. (N.U 1000958-17.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

A repartição do encargo sucumbencial guarda conformidade com os princípios da isonomia e da causalidade, assegura a efetividade da solidariedade federativa e impede que um dos entes suporte isoladamente o ônus decorrente da condenação, quando todos integraram a relação processual e foram solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer.

Assim, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública devem ser suportados, em iguais proporções, pelo Estado e pelo Município, em consonância com a orientação consolidada pelo STF no Tema 793.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para:

(1) Afastar
a vinculação da obrigação à marca comercial "
Aptamil
SL
",
determinando que os entes públicos forneçam à parte autora
fórmula nutricional infantil com a composição indispensável
ao tratamento da "Intolerância à Lactose", ou seja, "sem lactose", conforme a prescrição médica, admitida a substituição por produto equivalente (genérico ou similar) disponibilizado pelo SUS;

(2) Condicionar
a continuidade do fornecimento à apresentação de
receituário médico atualizado a cada
3
(
três
) meses
, que ateste a persistência da necessidade e a posologia adequada;

(3)
Acolher
o pleito recursal de direcionamento para
DIRECIONAR
o cumprimento prioritário da obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
, com fundamento na Lei Estadual no 10.928/2019 e na tese firmada no Tema 793/STF, mantida a responsabilidade do
Município de Alta Floresta
em caráter
subsidiário
;

(4)
De ofício
, em razão da tese vinculante firmada no
Tema 1.313/STJ
e em acolhimento parcial ao pleito
recursal,

adequar
os honorários advocatícios,
afastando
a condenação em 10% sobre o valor da causa e, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC),
FIXAR
a verba honorária em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Este valor deverá ser suportado em partes iguais (50% para cada) pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alta
Floresta,
em favor da Defensoria Pública, com destinação exclusiva ao aparelhamento da instituição (
Tema 1.002/STF
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025